Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de revisão de gabarito de testes aplicados em prova de concurso público.
2. O Poder Judiciário não pode, por meio do exercício do controle de legalidade do ato administrativo, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos, ou as notas a elas atribuídas. Nesse sentido é o tema no 485 de repercussão geral, editado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. No presente caso observa-se a ausência de ilegalidade ou abuso de poder na conduta administrativa, em relação às questões da prova indicadas pelo candidato, o que impede a intervenção judicial pretendida. 3.1. A mera irresignação com a pontuação obtida pelo candidato não pode justificar a pretendida alteração do aludido gabarito, o que afasta, aliás, a possibilidade de exame de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta por meio de cognição sumária.
4. Recurso conhecido e desprovido.